Tribunal: TJMT
Processo: 1009640-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009640-32.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), VALDOMIRO ROCCO - CPF: 046.244.599-20 (EMBARGANTE), EVANIR OUVERNEY ROCCO - CPF: 941.265.509-68 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a prescrição da pretensão de revisão dos instrumentos de créditos pactuados há mais de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1009640-32.2020.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
VALDOMIRO ROCCO
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

O Embargante alega que o
decisum
partiu de premissas equivocadas, eis que a revisão das operações de crédito deve abarcar todo o encadeamento negocial.

Sustenta que “
apesar das cédulas originárias terem sido emitidas autonomamente, devem ser reunidos por nexo econômico funcional, porquanto eventuais vícios influírem uns nos outros, dentro de uma mesma malha contratual. Logo, se há unicidade jurídica entre as cédulas, fato incontroverso nos autos, não é possível dissociar da corporificação as pactuações sucessivas e anteriores, sob pena de se inviabilizar a revisão sem que esta possa retroagir até à gênese da relação
”.

Sob tais argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja permitida a revisão de todo encadeamento negocial, inclusive dos contratos firmados há mais de 10 (dez) anos.

Contrarrazões sob o ID 50489463.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de julho de 2020.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020